Tribunal: STF
Processo: AO 1983
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE MAGISTRADOS EM PLANTÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição somente ocorre nas hipóteses em que todos os membros da magistratura, sejam direta ou indiretamente interessados ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem, estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, o que não ocorre no presente caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.